Tribunal: TJDFT
Processo: 0727624-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO BANCO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de valores supostamente oriundos de contrato de cartão de crédito, sob o fundamento de ausência de prova da contratação e da origem do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) a validade da cobrança de valores referentes a um contrato de cartão de crédito, à luz da ausência de prova da contratação; e (ii) a possibilidade de inversão dos efeitos da revelia em desfavor do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ).
4. A revelia do réu não implica automática procedência do pedido, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa e deve ser analisada à luz dos demais elementos do processo (art. 345, incisos I e IV, do CPC).
5. O ônus de comprovar a contratação e a legitimidade da dívida recai sobre a instituição financeira (art. 373, I, do CPC), especialmente quando o consumidor impugna a existência da relação contratual, conforme entendimento do STJ no Tema 1061.
6. O apelante não apresentou documento assinado pelo réu ou outro meio idôneo que demonstrasse sua adesão ao contrato de cartão de crédito e a assunção da dívida, limitando-se a anexar regulamento genérico do serviço.
7. As faturas apresentadas indicam apenas parcelamento de saldo anterior, sem comprovação de compras ou transações efetuadas pelo consumidor, tampouco esclarecem a origem do débito, o que compromete a exigibilidade da cobrança.
8. Ausente a prova da contratação e da regularidade da dívida, afigura-se correta a sentença que rejeitou o pedido de cobrança.
9. Inexistindo condenação em honorários sucumbenciais na sentença, descabe pedido de minoração da verba advocatícia.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC/2015, arts. 373, I, e 345, incisos I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema repetitivo 1061; STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022; TJDFT, Acórdão 1970994, 0713967-11.2024.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 12/02/2025.

(ic)